Tribunal: TJSP
Processo: 1028686-83.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – TRANSAÇÃO POR ADESÃO NO CONTENCIOSO DE RELEVANTE E DISSEMINADA CONTROVÉRSIA – LEI ESTADUAL No 17.843/23 – EDITAL PGE/TR No 1/24 – PRETENSÃO À INCLUSÃO DE DÉBITO NA REFERIDA TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – TRANSAÇÃO POR ADESÃO NO CONTENCIOSO DE RELEVANTE E DISSEMINADA CONTROVÉRSIA – LEI ESTADUAL No 17.843/23 – EDITAL PGE/TR No 1/24 – PRETENSÃO À INCLUSÃO DE DÉBITO NA REFERIDA TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, não demonstradas. 2. A inclusão de débito, na Transação por Adesão no Contencioso de Relevante e Disseminada Controvérsia, constitui prerrogativa do contribuinte. 3. Inteligência do artigo 17.843/23 e Cláusula 1.2., do Edital PGE/TR no 1/24. 4. Exclusão indevida de débito, por ocasião da referida transação excepcional, igualmente, não comprovada. 5. Ausência de débito, correspondente às CDAs descritas na petição inicial, decorrente de equívoco da própria parte impetrante. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 8. Ordem impetrada em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença, recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.